Tribunal: STF
Processo: ARE 900198
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Condomínio. Direito de preferência. Validade da intimação. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1.Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2.Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3.Agravo regimental não provido.